Tribunal: TJMT
Processo: 1000948-04.2020.8.11.0078
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000948-04.2020.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA VIEIRA DE PASSOS - CPF: 255.909.362-68 (APELADO), CHRISTINA DE ALMEIDA SOARES - CPF: 034.158.176-36 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

FRAUDE CONTRATO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE.
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO.
DANO MORAL CONFIGURADO

IN RE IPSA
.
VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu provar

a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, assim não o fazendo resta acolhida a pretensão autoral.

É vedado o conhecimento de matérias deduzidas de forma inovadora na fase recursal. Necessidade de limitação da matéria ao que foi discutido nos autos.

Nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida não contratada, o dano afigura-se
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos n.o 1000948-04.2020.8.11.0078 – Ação Declaratória de Inexistência de Debito c/c Dano Moral – ajuizada por
MARIA VIEIRA DE PASSOS,
que

julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para declarar a inexigibilidade do débito em questão, no valor de R$ 129,64 (cento e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos), bem como para condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigido pelo índice do INPC/IBGE, a partir desta data (Sumula 362, do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso - Súmula 54 do STJ. Condenou a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, do NCPC).

Em suas razões o Banco Apelante defende a reforma da sentença alegando, em apartada síntese, inexistência de falha na prestação de serviço, ausência de fato ilícito e consequentemente ausência do dever de indenizar.

Sustenta que “diferente do que alega a parte recorrida (alegando que nunca possuiu vínculo jurídico com o banco), esta é correntista da Instituição Financeira. A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS FOI POR MEIO ELETRÔNICO, OU SEJA, CAIXA ELETRÔNICO COM O USO DA BIOMETRIA. ”, Num. 110623985 - Pág.2.

Alega que, na condição de correntista, a autora/apelada contratou diversos serviços como cesta de serviços padronizado prioritário I e limite de cheque especial. Contudo, deixou de arcar com os pagamentos, mesmo tendo utilizado diversos oferecidos pelo banco. A parte autora/recorrida deixou de movimentar sua conta - corrente, deixando saldo em aberto, de forma que as tarifas foram pagas através de limite do cheque especial.

Afirma que “não há o mínimo de verossimilhança na alegação de que a parte recorrida desconhece a origem do débito, na medida em que esta expressamente contratou, utilizou do crédito que lhe foi concedido, sem, no entanto, quitar o saldo integral que era devido ao banco”.

Defende que não praticou nenhum ato ilícito, agindo em exercício regular de direito do credor, razão pela qual não há que se falar em indenização por danos morais.

Alega valor exagerado da indenização fixada no juízo a quo, pretendendo a minoração do valor fixado a título de dano moral e a necessidade de adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, com a consequente improcedência total do pleito inicial. Não sendo este o entendimento, a redução do valor arbitrado a título de dano moral.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos n.o 1000948-04.2020.8.11.0078 – Ação Declaratória de Inexistência de Debito c/c Dano Moral – ajuizada por
MARIA VIEIRA DE PASSOS,
que

julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para declarar a inexigibilidade do débito em questão, no valor de R$ 129,64 (cento e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos), bem como para condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigido pelo índice do INPC/IBGE, a partir desta data (Sumula 362, do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso - Súmula 54 do STJ. Condenou a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, do NCPC).

O recurso é tempestivo, uma vez que interposto dentro do prazo legal.

Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo o recurso
,
em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Inicialmente, defiro o requerimento de id. 110623985 - Pág. 12 e determino que as intimações para o Banco Apelante sejam realizadas em nome do advogado BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB/MT 14.992-A, inscrito na OAB/MT 14.992-A, sob pena de nulidade.

Passo a analisá-lo.

Pois bem
, a questão posta à apreciação pela Apelante cinge-se em saber se o ato praticado é lícito e regular, e, reconhecido como tal, que seja isentada do dever de indenizar; caso contrário, que seja reduzido o quantum indenizatório.

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ainda dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

O
bserve-se que, a teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Importante esclarecer que, apesar do caso em apreço estar sendo analisado à luz das normas consumeristas, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Feito esse esclarecimento, verifico nos autos que a parte autora comprovou a anotação negativa no valor de R$ 129,64 (cento e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos) referente ao contrato no. 255909362000068FI, com vencimento em 11/11/2019, data de inclusão em 01/01/2020, tendo como credor o Banco apelante.

Todavia, o Banco Apelante ao apresentar sua contestação juntou aos autos “Ficha Proposta Abertura de Conta de Depósito Pessoa Física, Termo de Opção de Cesta de Serviços, Termo de Adesão de Produtos e Serviços” supostamente realizados com a autora/apelada, bem como cópia de cédula de identidade e uma fotografia de pessoa que se trataria da requerente (Num. 110623968 - Pág.1/10).

Ademais, ressaltou o Banco Apelante que a Autora/Apelada “
é titular de uma conta corrente no:16407 -0, ag.5583 -2, aberta através dos canais eletrônicos do Requerido, qual seja, site do banco através de telefone celular. No ato da abertura da conta em 17/04/2019, a parte autora anexou seus documentos pessoais bem como uma imagem de sua face, atribuindo assim validade à contratação
”, Num. 110623965 - Pág.5.

Todavia, a requerente colacionou aos autos Boletim de Ocorrência registrado em 31/07/2018 comunicando o extravio de seu RG (Num.110623971 - Pág.1), bem como juntou 2a via da sua Cédula de Identidade emitida em 22/08/2018 (n.110623030 - Pág.1), sendo possível constatar que o registro fotográfico anexado pelo Apelante em nada se assemelha à fotografia da cédula de identidade da autora ora mencionada.

Cumpre ressaltar que, de maneira
oposta a tese apresentada em sua Contestação (Num. 110623965) de que a contratação dos serviços bancários supostamente realizados pela autora/apelante teria se dado “
através dos canais eletrônicos (site do banco) através de telefone celular”,
a apelante argui em seu recurso que “a contratação dos serviços foi por meio eletrônico, ou seja, caixa eletrônico com o uso da biometria” (Num. 110623985 - Pág.2).

Contudo, não conheço da tese invocada por inovação recursal, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE EM GARANTIA - PURGA DA MORA - DEPÓSITO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO - NÃO OCORRÊNCIA - TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - INAPLICABILIDADE. -
Não é lícito à ré deduzir em apelação teses não apresentadas na contestação, posto que o ordenamento jurídico veda a inovação recursal, resguardando, assim, o princípio do duplo grau de jurisdição
. - De acordo com a nova redação do artigo 3o, do Decreto-lei 911/69, a restituição do veículo ao devedor se condiciona ao pagamento da integralidade da dívida pendente, ou seja, das prestações vencidas e vincendas. - O fato de o veículo ser instrumento de trabalho não autoriza o descumprimento das obrigações contratuais e nem retira do credor o direito de reaver o bem que lhe foi dado em garantia. -Nos termos do IRDR no 1.0000.16.032795-0/000 a teoria do adimplemento substancial é inaplicável aos contratos de mútuo bancário garantido por alienação fiduciária para aquisição de bem móvel fungível.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.149213-7/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/10/2021, publicação da súmula em 27/10/2021)

Portanto, não há como aferir a tese defendida pelo Banco Apelante consistente na regularidade da contratação
de forma que
é

inafastável

a conclusão de que o recorrido não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II

do Código de Processo Civil:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

(...)

II -

ao réu, quanto à

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

Verifica-se que, em que pese as manifestações da apelada no processo em comento,
é evidente a falha na prestação do serviço do banco Apelante pois
deixou de apresentar prova capaz de demonstrar a licitude do débito e da consequente inscrição do nome da apelante junto aos órgãos de proteção ao crédito. Logo, não se desincumbiu do ônus de provar a “existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”, consoante exigência inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Cumpre salientar, ainda, que nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida não contratada, como o caso em tela, o dano afigura-se
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido. Neste sentido é a orientação em voga na Instância Superior, a exemplo do seguinte julgado (grifos nossos):

“Inexige-se demonstração da prova efetiva do dano moral
, vez que
basta a inscrição irregular do nome do consumidor em serviço de proteção ao crédito para que a responsabilidade se perfaça e a reparação seja devida”
. (STJ, REsp 1321898, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 09/11/2015).

Desse modo, verificado o evento moralmente danoso, com a inscrição indevida do nome da apelante nos cadastros de inadimplentes, surge a necessidade de reparação do prejuízo, sem se cogitar de sua prova.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

Quanto ao valor da indenização é cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, fixados pelo magistrado de primeira instância, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022